Tribunal: TJDFT
Processo: 0708926-73.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALTA DE PROVAS DE NEXO DE CAUSALIDADE ATENDIMENTO HOSPITALAR. HISTERECTOMIA. ERRO MÉDICO NÃO COMPROVADO. SURGIMENTO DE LINFOEDEMA CRÔNICO. AUSÊNCIA DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta por CARLENE CANDIDO DE OLIVEIRA em face da sentença proferida pelo juízo de origem que julgou improcedente pedido de condenação do Distrito Federal no pagamento de pensão vitalícia no valor de dois salários mínimos, pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais e ressarcimento de dano materiais em razão de erro médico.
2. Na origem, a parte apelante narra que no ano de 2015 realizou procedimento de histerectomia para remoção de câncer de colo de útero, mas que após tal procedimento desenvolveu quadro de edema crônico e severo em sua perna esquerda, além de ter dificuldade de locomoção, tendo perdido o emprego e sendo considerada incapaz total e definitivamente para o trabalho.
3. Na responsabilidade estatal por omissão, deverá ser demonstrado o dano ocorrido, a conduta omissiva do poder público, o nexo causal e, ainda, a existência de falta do serviço, a qual é denominada pelos administrativistas com deficiência clara do serviço publico prestado.
4. Os prontuários médicos coligidos aos autos, corroborados pela conclusão do laudo pericial, demonstram que o surgimento do edema, e posterior linfoedema crônico, não têm relação com a cirurgia de Histerectomia, nem com o atendimento hospitalar a ela prestado, não havendo nexo causal entre a cirurgia e a doença.
5. Não restando demonstrada a ocorrência de negligência, imprudência ou imperícia dos médicos da Secretaria de Saúde que atuaram no atendimento da apelante, os quais prestaram a assistência que lhes competia, atuando em conformidade com as orientações e técnicas previstas, o surgimento ou agravamento da doença não podem ser imputadas ao apelado.
6. Apelação conhecida e não provida.